Tribunal: TJMT
Processo: 1002217-78.2022.8.11.0023
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002217-78.2022.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[IVO TIBES - CPF: 021.117.161-11 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO DOS SANTOS FERRAZ (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGALI LOPES MACHADO - CPF: 071.825.489-92 (TESTEMUNHA), CELITA ROSA BORGES - CPF: 315.438.551-72 (TESTEMUNHA), NEIDIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 913.623.261-00 (TESTEMUNHA), JUVENAL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 970.268.671-72 (TESTEMUNHA), NELSON RIBEIRO - CPF: 224.897.469-87 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Homicídio. Indícios suficientes de autoria. Depoimento de testemunha falecida. Prova irrepetível. Não comprovação da ausência de dolo. Disparo em região vital. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por homicídio, visando a despronúncia ou a desclassificação para homicídio culposo.

II. Questões em discussão

1)

Insuficiência probatória para julgamento popular; 2) ausência de intenção de matar.

III. Razões de decidir

1.

Para a decisão de pronúncia,
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, ou seja, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.

2.

O falecimento da testemunha presencial impossibilita a sua inquirição em Juízo, a tornar o seu depoimento, em sede policial, prova irrepetível, a permitir aferição pelo Juízo singular, nos termos do art. 155 do CPP, notadamente se corroborado por outros elementos de convicção.

3.

O modo de execução do crime, consubstanciado no meio empregado [arma de fogo -
“espingarda”
], e a localização do ferimento na região do tórax, próximo a órgãos vitais [pulmão e coração], podem configurar intenção homicida.

4.

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(TJMT, RSE nº 1000237-39.2020.8.11.0000)

IV. Dispositivo e teses

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito da imputação.

2.

O depoimento, na fase inquisitiva, da testemunha pode ser aferido pelo Juízo singular como prova irrepetível quando corroborada por outros elementos probatórios.

3.

A desclassificação do delito para homicídio culposo exige prova inequívoca de ausência de dolo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, parte final, 413 e 414; CP, art. 121, caput e § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC 813.150/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.5.2023; AREsp n. 2.847.385/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 1º.7.2025; REsp 1781797, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.6.2021; TJMT, RSE nº 0000126-26.2016.8.11.0093, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 6.11.2025; RSE nº 1000237-39.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 26.5.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1002217-78.2022.8.11.0023 - COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

RECORRENTE(S):

IVO TIBES

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto IVO TIBES contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos de ação penal (PJE NU 1002217-78.2022.8.11.0023),
que o pronunciou por homicídio - art. 121,
caput,
do CP - (ID 314604419).

O recorrente sustenta que: 1) os indícios de autoria seriam insuficientes para a pronúncia porque
“considerou depoimento de testemunha falecida que não ouvida na fase judicial”
; 2) não tinha a intenção de matar a vítima.

Pede o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, a desclassificação do homicídio doloso para culposo. (ID 319616425).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 319616428).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 319616431).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“Recurso em Sentido Estrito - Homicídio simples [art. 121, caput, do Código Penal] - Pronúncia na origem - Insurgência defensiva - Alegada insuficiência probatória - 1. Almejada despronúncia [art. 414 do CPP] - Impossibilidade - A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação - Induvidosa a ocorrência do fato narrado na denúncia e havendo indícios de sua autoria, imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida que fará a análise do mérito e a valoração da prova - Superveniência da morte da testemunha presencial que alça o depoimento à condição de prova irrepetível - Possibilidade de pronúncia com base em tal elemento de prova constante do inquérito policial - Hipótese excepecional prevista na parte final do art. 155 do Estatuto de Ritos - Precedentes do STJ – 2. Almejada desclassificação para o crime de homicídio culposo [art. 121, §3º, do CP] – Inviabilidade - Pronúncia - Mero juízo de admissibilidade do jus accusationis em Plenário, adotando-se aqui o princípio in dubio pro societate, porquanto havendo controvérsia nos autos acerca do dolo de matar, a matéria deve ser levada ao conhecimento dos jurados, os quais, na dimensão máxima da competência constitucional, legitimamente decidirão a questão - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 330398864)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em 20 de junho de 2014, por volta das 20h30min, em uma propriedade rural denominada Fazenda M5, localizada na rodovia MT 322, em Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado IVO TIBES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, matou a vítima Luiz Fernando dos Santos Ferraz. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia IVO TIBES, pela prática da conduta capitulada no art. 121 do Código Penal
[...].”
(Marlon Pereira Rodrigues, promotor de Justiça - ID 319615921 - fls. 1/4)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito está comprovada pelo Boletim de Ocorrência n° 182/14 (ID 92886387, p. 08-09), Auto de Verificação de Local de Delito (ID 92886387, p. 12-13), Laudo de Necropsia (ID 92886387, p. 43-44) e a Certidão de Óbito (ID 92886387, p. 19).

O Laudo de Necropsia atesta como causa da morte "choque hipovolêmico secundário a hemorragia interna provocada por ação de instrumento perfuro contundente".

Quanto à autoria, a defesa sustenta que não há indícios suficientes para a pronúncia do réu, alegando que a única testemunha ocular do fato, Magali Lopes Machado, faleceu sem ter sido ouvida em juízo e que os depoimentos das demais testemunhas constituem apenas "prova de ouvir dizer" (hearsay).

Inicialmente, é necessário destacar que, em que pese o falecimento da testemunha Magali Lopes Machado, seu depoimento prestado na fase policial (ID 92886387, p. 29-31) constitui prova irrepetível, conforme entendimento do STJ: [...].

Além disso, o depoimento de Magali foi corroborado, em parte, pelo testemunho em juízo de Celita Rosa Borges (ID 188937023), que confirmou elementos importantes da dinâmica dos fatos, como a reunião prévia entre os envolvidos, o consumo de bebidas alcoólicas e o encontro com Magali no dia seguinte relatando a morte de seu esposo. [...]

Os elementos probatórios colhidos na investigação, corroborados parcialmente pelos depoimentos judiciais, indicam que o réu e a vítima tiveram um desentendimento prévio e que o disparo foi efetuado de forma intencional.

Nesse contexto, ressalta-se que a materialidade e os indícios de autoria restam demonstrados nos autos. [...]

Assim, a tese defensiva de ausência de dolo homicida não pode ser acolhida nesta fase processual, pois há elementos que apontam para a possibilidade de conduta dolosa por parte do réu, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, decidir sobre a existência ou não da intenção de matar.

No tocante ao pedido subsidiário de desclassificação para homicídio culposo, verifica-se que existem elementos indicativos de dolo, principalmente o depoimento de Magali Lopes Machado, que presenciou os fatos. Conforme sua narrativa, o réu, supostamente, apontou a arma para a vítima e, mesmo diante dos pedidos para que não atirasse, efetuou o disparo. [...]

No caso em análise, não se pode afirmar, com a certeza exigida para a desclassificação na fase de pronúncia, que o réu agiu sem dolo, motivo pelo qual a questão deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri. [...]

DISPOSITIVO.

Com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu IVO TIBES ASTRIZE, qualificado nos autos, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, caput, do Código Penal. [...]”
(João Zibordi Lara, juiz de Direito - ID 319616418)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia (ID 319615917 - fls. 43/44), Mapa Topográfico das Lesões (ID 319615917 - fls. 47/48), Auto de Verificação de Local do Delito (ID 319615917 - fls. 7/8) e fotografias (ID 319615917 - fls. 12/21), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, ouviram-se Magali Lopes Machado, esposa da vítima (
ID 319615917 - fls. 25/27), Neidivaldo Pereira da Silva, colega de trabalho do recorrente (ID 319615917 - fls. 29/30), Juvenal Francisco de Assis, proprietário do
“bar”
(319615917 - fls. 32/33) e Celita Rosa Borges,
amiga da família da vítima
(ID 319615917 - fls. 34/35).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Neidivaldo Pereira da Silva, colega de trabalho do recorrente (Relatório de Mídias - ID 319616408),
Celita Rosa Borges, amiga da família da vítima
(Relatório de Mídias - ID 319616408), e do recorrente IVO TIBES, (Relatório de Mídias - ID 319616408).

Dito isso, vejamos.

Apurou-se que, no dia 20.7.2014, por volta da 20h30min, nas proximidades da Fazenda M5 [localizada na rodovia MT-322, em Peixoto de Azevedo/MT], a vítima [Luiz Fernando dos Santos Ferraz] foi atingida por um disparo de arma de fogo [
“espingarda”
] na
“região do tórax”
, ocasionando-lhe a morte por
“choque hipovolêmico produzido por instrumento perfurocontundente (PAF) - projétil de arma de fogo”,
consoante Laudo Pericial de Necrópsia, subscrito pela perita médica Drª. Sarai Zaffani, CRM/MT 5655 (ID 319615917 - fls. 43/44).

O disparo de arma de fogo teria sido efetuado pelo recorrente [IVO TIBES],
após discussão motivada pelo consumo de bebida alcoólica, conforme declaração de Magali Lopes Machado [esposa da vítima], na Delegacia de Polícia, oportunidade em que relatou ter visualizado IVO TIBES apontando
“a espingarda para Luiz”
(ID 319615917 - fls. 25/27).

Essa narrativa [da esposa da vítima] está corroborada pelos depoimentos de
Celita Rosa Borges [amiga da família]
, nas fases policial e judicial, de que
“no outro dia de manhã a Magali disse que ele”
[recorrente]
“tinha matado o marido dela do outro lado da estrada e que eles haviam ‘brigado’ antes”
(Relatório de Mídias - ID 319616408).

Frise-se que Magali Lopes Machado faleceu [em 1º.10.2023 - Certidão de Óbito - ID 319616406 - fls. 31], antes de ser ouvida em Juízo [audiência em 31.3.2025], a tornar o seu depoimento, prestado em sede policial, prova irrepetível, notadamente quando corroborado por outros elementos (STJ, AgRg no HC 813.150/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. 3.5.2023; TJMS, AP NU 0007235-04.2007.8.12.0021, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Terceira Câmara Criminal, 26.2.2021), de modo a permitir sua utilização, pelo Juízo singular, nos termos do art. 155 do CPP.

Registre-se que o recorrente admitiu o disparo em face da vítima, embora tenha alegado que o tiro foi
“acidental”
após manusear a
“espingarda”
para
“abater um búfalo que apareceu na estrada”
(Relatório de Mídias ID 319616408).

De toda sorte, a existência de duas teses antagônicas [disparo de arma de fogo após discussão ou acidental] não afasta a competência do Tribunal do Júri, a quem compete analisar as provas [com profundidade] e julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da CF (TJMT, RSE nº 63193/2018, Primeira Câmara Criminal, 31.8.2018).

P
ara a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.9.2019;
AREsp n. 2.847.385/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 1º.7.2025
)

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A sentença de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade, sendo suficiente a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, requisitos que se encontram plenamente satisfeitos no caso.”
(RSE nº 0000126-26.2016.8.11.0093, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 6.11.2025)

Quanto à ausência de intenção de matar deduzida pelo recorrente, verifica-se que
“o tiro foi a curta distância”
e
“o projétil atingiu a região deltoideana direita, de cima para baixo, em
direção ao tórax - região vital
, causando ferimento de forma elíptica, com bordas de enxugo e queimadura ao redor, medindo em torno de 2,0 centímetros”,
consoante Laudo Pericial de Necrópsia

(ID 319615917 - fls. 43/44)
.

O modo de execução do crime consubstanciado no meio empregado [arma de fogo -
“espingarda”
] e a localização do ferimento na região do tórax, próximo a órgãos vitais [pulmão e coração], podem configurar intenção homicida (STJ, REsp 1781797, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.6.2021; TJMT, RSE NU 0003276-86.2016.8.11.0037, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 23.7.2021).

A respeito, anotem-se julgados deste e. Tribunal:

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(TJMT, RSE nº 1000237-39.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.5.2020)

“A tentativa de desclassificação para homicídio culposo pressupõe a ausência manifesta de animus necandi, o que não se verifica nos autos, sendo matéria que deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.”
(TJMT, RSE nº 1000673-93.2020.8.11.0033, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, 20.5.2025).

Logo, as pretensões de despronúncia e desclassificação do homicídio doloso para culposo afiguram-se improcedentes.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025